Tribunal: TJMT
Processo: 1006844-34.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006844-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDERY MACHADO PORTELA - CPF: 127.333.128-12 (ADVOGADO), ELAINE MATTOS MOTTA - CPF: 041.374.728-07 (AGRAVANTE), MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. - CNPJ: 14.773.721/0001-49 (AGRAVADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo quando encontrar elementos nos autos que infirmem a precariedade econômica alegada.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1006844-34.2021.8.11.0000 de decisão do juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Indenização por Dano Material, Dano Moral e Lucros Cessantes, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A agravante alega que passa por dificuldade financeira e não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família.

Argumenta que é profissional autônoma e que o fato de ter patrimônio não justifica o indeferimento do benefício, pois os bens são frutos de herança e “
totalmente ilíquidos para quitação de eventuais débitos
”.

Deferida a antecipação da tutela para conceder o direito à gratuidade até o desfecho do Recurso (id n. 85018962).

Contraminuta no id n.
87397470.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006844-34.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ELAINE MATTOS MOTTA

AGRAVADO: MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Conquanto se possa admitir a concessão da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com o pagamento das custas processuais, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica. A declaração a que se refere o artigo 99, §3º, do CPC/2015, apenas cria presunção
iuris tantum
de hipossuficiência, como ocorria com o art. 4º, caput, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp 112755/MS).

Como visto, a presunção de veracidade não é absoluta; pode ser relativizada diante de cada caso concreto, ficando ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Nestes autos, antes do indeferimento, a agravante apresentou réplica à contestação (Id. n. 30627918), em que reafirma sua incapacidade financeira. Contudo, não anexou nenhum documento capaz de atestá-la. Diante disso, foi assim decidido:

“(...) Analisando nitidamente o IRPF da autora, verifica-se que realmente ela possui patrimônio considerável, ou seja, não se enquadra em situação de miserabilidade, além disso, o valor da causa não é alto e pelo novo regramento processual ainda há possibilidade de parcelamento.

Não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, ou seja, não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

Assim, diante da ausência de demonstração de hipossuficiência financeira, acolho o pedido da ré, e revogo a assistência judiciaria gratuita outrora concedida à autora. (...)”

A agravante aduz que basta a declaração de hipossuficiência para obter a gratuidade, e que a presunção é pela concessão, portanto faria jus ao benefício.

Ocorre que ela não comprovou os seus rendimentos. Logo, não há como verificar a real impossibilidade de pagar as despesas judiciais.

Como bem pontuou o juízo de origem, a autora tem patrimônio considerável (3 apartamentos, 1 apartamento no bangalô Bora Bora, carro Kia Soul 11/12, terreno com 176 ha, consórcios que somam quase R$ 55 mil, aplicações de aproximadamente R$ 130.000, e saldos em contas-correntes com quase R$ 20.000).

O fato do IRPF ser do ano de 2015/2016, época da propositura da Ação, só reforça a necessidade de juntada de comprovantes de rendimentos atualizados.

O próprio objeto da causa, compra e venda de 02 bangalôs (Cota de Unidade Hotelaria Autônoma) no Empreendimento Malai Manso Hotel Iate Golfe & Resort, indica situação financeira confortável.

Como visto, não há subsídios suficientes para justificar a reforma do
decisum
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.INDEFERIMENTO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
A afirmação de hipossuficiência, para o fim de obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, possui presunção legal juris tantum, podendo o magistrado, com amparo no art. 5º da Lei 1.050/1960, infirmar a miserabilidade a amparar a necessidade da concessão do benefício.
2. A pretensão de que seja avaliada pelo Superior Tribunal de Justiça a condição econômica do requerente exigiria reexame de provas, o que é vedado em sede de Recurso Especial, em face do óbice contido na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo Regimental não provido”.
(STJ - AgRg no AREsp. 601135 PR 2014/0271647-8, relator ministro Herman Benjamin, julgado em 10/02/2015, T2 - Segunda Turma, publicado no DJe de 19/03/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU.

1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, gera presunção 'juris tantum' (relativa) de necessidade do benefício. Assim, é possível ao julgador indeferir tal pedido, ao verificar, com base nos elementos dos autos, não ser o requerente do benefício dele necessitado.

2. No caso em tela, o Tribunal de origem, com fulcro no acervo fático probatório colacionado aos autos, afastou a presunção de que o postulante não teria condições para arcar com as despesas processuais. Rever tal conclusão ensejaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fática, o que não se admite em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no Resp 1284445/SP, relator ministro Marco Buzzi, julgado em 27-3-2014).

Deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISÃO DE CONTRATO - JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA - SEGUIMENTO NEGADO - ART. 557, CAPUT, CPC.Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o magistrado pode indeferi-lo quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a precariedade econômica alegada
”.

(
AI 41064/2015, Sexta Câmara Cível, julgado em 10/04/2015, publicado no DJE de 15/04/2015).

“AGRAVO - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/ REPETIÇÃO DO INDÉBITO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - CAPACIDADE FINANCEIRA VERIFICADA - BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO - DECISÃO MONOCRÁTICA - ART. 557, CAPUT, CPC - NEGATIVA DE SEGUIMENTO. Se o conjunto probatório demonstra a capacidade para o pagamento das custas processuais, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido”.
(AI 123354/2014, Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, julgado em 18/09/2014, publicado no DJE de 22/09/2014).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Intime-se a agravante para recolher as custas do Agravo de Instrumento em 5 dias (art. 101, §2º, do CPC).

Transcorrido o prazo sem que tenha cumprido essa providência, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento – CAA para a adoção das medidas necessárias, conforme estabelece o Provimento n. 20/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021